Tribunal: TJDFT
Processo: 0746523-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746523-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por VICENTE DA SILVA MARTINS em face da JUÍZA DE DIREITO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para garantir a autoridade do acórdão no 1603265 prolatado no processo no 0715795-67.2022.8.07.0000. Decisão de ID 53080696 indeferindo o pedido antecipatório. Despacho de ID 57520336 intimando a parte agravante sobre possível perda do objeto, tendo ela peticionado no ID 57840962 confirmando a falta de interesse. Ministério Público manifestou-se no ID 59355054 oficiando para que seja julgado prejudicada a reclamação. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que a parte reclamante renunciou parte do seu crédito, o que gerou a perda superveniente do objeto da reclamação. Ante o exposto JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024 17:49:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador